Tribunal: STF
Processo: RE 1572768
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Incidência de IRPJ e CSLL. Encargos de Serviço do Sistema. Natureza indenizatória. Repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual se denegou segurança pleiteada por companhia energética.



    2. A recorrente pediu a exclusão da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos valores recebidos a título de Encargos de Serviço do Sistema (ESS) por restrição de operação, bem como da correção monetária aplicável sobre o principal, argumentando a natureza indenizatória dessas verbas, que não configurariam renda, lucro ou acréscimo patrimonial, e a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema RG nº 962.



    3. O juízo de primeiro grau denegou a segurança. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a sentença, assentando que os ESS têm natureza de receita proveniente da venda de energia contratada, e não indenizatória, afastando a aplicação do Tema RG nº 962, além de considerar a ausência de direito líquido e certo da impetrante.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria relativa à incidência de IRPJ e CSLL sobre os Encargos de Serviço do Sistema (ESS) tem repercussão geral; e (ii) estabelecer se a controvérsia veiculada no recurso extraordinário tem natureza constitucional ou infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. A recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas e abstratas que não satisfazem o art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil.



    6. A decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assentou-se em normas de índole infraconstitucional, notadamente regras de contabilização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), conforme autorizado pela Lei nº 10.848, de 2004, o que afasta o debate constitucional.



    7. No acórdão recorrido também se fundamentou a denegação da segurança na ausência de direito líquido e certo, sendo a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança de natureza infraconstitucional, conforme entendimento desta Suprema Corte (Tema RG nº 318). À falta de impugnação nesse sentido, incidente o enunciado nº 283 da Súmula do STF. 



    8. Em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, esta Suprema Corte entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, podendo a insistência em recursos protelatórios acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do mesmo diploma legal.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º e 1.035, § 1º; Lei nº 10.848, de 2004; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.063.187/SC (Tema RG nº 962); AI nº 800.074/SP (Tema RG nº 318), Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min., Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO DE ENCARGOS DE SERVIÇO DE SISTEMA - ESS POR RESTRIÇÃO DE OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA. TEMA 962 STF. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. Recurso de apelação interposto em face de sentença responsável por denegar a segurança pleiteada pela parte impetrante, consubstanciada na exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores recebidos a título de Encargos de Serviço do Sistema - ESS por restrição de operação, bem como da exclusão da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS da correção monetária aplicável sobre o principal, além do reconhecimento do direito à compensação, judicial ou administrativa. 



    2. Em suas razões recursais, a Companhia Energética de Petrolina S/A - CEP suscita, em síntese, que os ESS não são receita nova, tratando-se de verba indenizatória, posto que mero ressarcimento dos custos incorridos na disponibilização da energia contratada que só não foi entregue em razão de restrição de operação, ou seja, por motivo alheio à vontade da apelante, o que torna defesa, portanto, a incidência do IRPJ e da CSLL, mormente por não representarem acréscimos de patrimônio. 



    3. Alega, ainda, a possibilidade de aplicação do Tema 962 do Supremo Tribunal Federal - STF à matéria ora em discussão.



    4. A questão jurídica ora em apreciação consiste em averiguar se é viável ou não a incidência do IRPJ e da CSLL sobre dos valores recebidos a título de Encargos de Serviço do Sistema - ESS, pela agente geradora de energia, em razão de restrição de operação, isto é, quando há restrições na operação, que, por consequência, podem afetar o atendimento da demanda ou até mesmo a estabilidade do sistema como um todo. 



    5. Inicialmente, cumpre fazer breve resumo acerca dos Encargos de Serviço do Sistema - ESS. 



    6. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), pessoa jurídica de direito privado, autorizada pela Lei nº 10.848/2004, tem por competência, dentre outras, o estabelecimento das Regras de Comercialização de Energia Elétrica aplicáveis ao Sistema de Contabilização e Liquidação, bem como a realização periódica de contabilização do mercado de energia, e a realização de recontabilização nas hipóteses definidas nas Regras de Comercialização de Energia Elétrica. 



    7. Segundo a CCEE, os custos incorridos na manutenção da confiabilidade e da estabilidade do sistema para atendimento da demanda por energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), e que não estão incluídos no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), estabelecido ex-ante pela CCEE para cada semana e patamar de carga, são denominados de Encargos. 



    8. A partir da contabilização e recontabilização, a CCEE determina o valor desses encargos e estabelece o critério de rateio destes montantes por todos os agentes de acordo com o estabelecido na legislação vigente. 



    9. Os encargos apurados mensalmente pela CCEE consistem basicamente em valores subdivididos em três categorias principais, dentro dos Encargos de Serviço de Sistema (ESS), de acordo com as formas de rateio e alívio desses montantes determinadas pelo poder concedente. 



    10. Dentre os diversos tipos de encargos existentes, cinge-se a presente ação especificamente sobre os Encargos por Restrição de Operação das usinas não hidráulicas, os quais são resultantes do cálculo da diferença entre a geração realizada/instruída pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a geração prevista na programação sem restrições da CCEE. 



    11. A diferença entre o despacho econômico calculado pela CCEE e o despacho elétrico operacionalizado pelo ONS faz com que as usinas venham a ser despachadas em níveis diferentes dos previstos na CCEE. Essas diferenças são ressarcidas a essas usinas pelos Encargos de Serviços do Sistema. 



    12. Ainda segundo a CCEE, os custos associados às restrições de operação correspondem ao ressarcimento para as usinas cuja produção elétrica tenha sido afetada por restrições de operação dentro de um submercado. 



    13. O cálculo dos encargos relativos ao custo de restrição de operação incorpora também as diferenças não previstas pelo despacho sem restrição ex-ante da CCEE e captadas pelo despacho real verificado, realizado pelo ONS, tais como: alterações na configuração do sistema decorrentes da queda de uma linha de transmissão, uma grande chuva que venha a ocorrer após o cálculo do modelo de otimização da programação e que pode alterar substancialmente o planejamento da operação de curto prazo do ONS, dentre outras possibilidades. 



    14. Dentro desse contexto, defende a impetrante, ora apelante, que a natureza jurídica de tais ESS é eminentemente indenizatória, não representando ingresso de receita nova para fins de tributação, o que supostamente atrairia a aplicação da ratio decidendi do Tema 962 do STF. 



    15. Insta salientar, que o Tema 962 da repercussão geral sacramentou tese no sentido da inconstitucionalidade da aplicação do IRPJ e da CSLL sobre valores atinentes à Taxa SELIC recebidos em razão de repetição de indébito tributário, posto que os juros na repetição de indébito têm a finalidade de recompor efetivas perdas (danos emergentes) na demora da restituição tributária (RE 1.063.187/SC), cujo teor foi considerado paradigma pela ora apelante. 



    16. Ocorre que, diferentemente do tema alusivo à incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC, em que se pronunciou acerca do mérito, não foi objeto de julgamento no RE nº 1.063.187 a análise de incidência tributária sobre outros tipos de encargos, como na hipótese dos autos, no setor energético, tampouco outras espécies de correção monetária pelo atraso do pagamento de encargos pela energia complementar contratada.



    17. Nos termos do que brilhantemente aduzido pelo Juízo a quo, a cujo entendimento adere-se: ‘[...] Insurge-se a impetrante contra a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os encargos de serviços de sistema incidente pela diferença de 20MW de energia disponibilizada e não despachada em 2014 e a correção monetária sobre eles incidente, devido ao pagamento parcelado a partir de maio de 2022, quando era devido desde 2014. Na hipótese, os encargos de serviços de sistemas são um dos componentes de custo das faturas de energia, para garantir o funcionamento do sistema de fornecimento ininterruptamente. Sendo assim, independente de haver problema de transmissão ou distribuição da energia, seja por insuficiência de geração frente à demanda ou momentos de pressão sobre o sistema, os referidos encargos garantem o pagamento da geração de energia complementar disponibilizada em potencial, ainda que não utilizada efetivamente. Ressalte-se que a energia complementar gerada e disponibilizada é considerada mercadoria vendida para fins de incidência tributária, à luz do art.9º, §1º, inciso II, e §2º, da Lei Complementar nº 87/1996, e integra a receita bruta tributada pelo IRPJ à luz do art. 15 da lei nº 9.249/1995. Os encargos de serviço do sistema de energia têm natureza de receitas provenientes da venda da mercadoria "energia" contratada e não reflete natureza indenizatória como quer fazer crer a impetrante. (...) Inexistindo precedente vinculante pela pretendida isenção tributária sobre outros valores, que não a repetição de indébito, e ausente previsão legal isentiva nesta parte, não há direito líquido e certo em favor da impetrante quanto a esse ponto. (...) Contudo, não decidiu a Corte Constitucional sobre a natureza dos encargos energéticos pagos à impetrante, que, a meu ver, traduzem equilíbrio contratual pela oferta de energia complementar e não possui natureza de indenização, uma vez que é paga a diferença de energia produzida e energia despachada para uso e não há apuração de custo de investimento para fins ressarcitórios. Sendo assim, inexistindo precedente vinculante a respeito da matéria sub judice e caracterizado o acréscimo patrimonial em favor da impetrante pelo recebimento do pagamento da diferença de 20MW e correção monetária milionária de 108%, há que ser mantida a tributação dos encargos (como compra de mercadoria, energia contratada) e seus acréscimos. Neste caso concreto, a correção monetária apenas atualiza o valor pago pela energia contratada e não usada. Percebe-se assim que não há como se aplicar a ratio decidendi do precedente vinculante invocado para as hipóteses dos encargos e sua correção monetária, por falta de previsão legal, e por inexistir natureza indenizatória comprovada por prova pré-constituída neste mandado de segurança [...]". 



    18. Portanto, não restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista, sobretudo, que o pedido se fundamenta em premissa contrária ao entendimento firmado em sede de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 



    20. Apelação desprovida.” (e-doc. 48). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte impugna a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os Encargos de Serviço de Sistema (ESS), que não representam renda ou lucro, nem acréscimo patrimonial, porquanto têm natureza indenizatória.



    2.1. Assevera que os ESS não servem para pagar a energia disponibilizada e não despachada, mas para ressarcir os danos causados à prestadora dos serviços pelas restrições do sistema de transmissão de energia. 



    2.2. Faz referência ao Tema nº 962 do ementário da Repercussão Geral, em que chancelada a inconstitucionalidade da incidência dos tributos sobre valores atinentes à Taxa Selic recebidos em razão de indébito tributário. 



    2.3. Conclui que, “por não se traduzir em acréscimo patrimonial, a correção monetária não integra o fato gerador do IRPJ e da CSLL, a teor dos arts. 153, III, e 195, I, ‘c’, da CF, bem como o art. 43, do CTN e à Lei nº 7.689/1988” (e-doc. 78).



    3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 85). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Cumpre assinalar, inicialmente, que a mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    5. Nesse sentido, apenas pelo fato de que “o acórdão recorrido trata de matéria que pode afetar diretamente todos os beneficiários dos Encargos de Serviço do Sistema (ESS) por Restrição de Operação” não está demonstrada a repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    6. Ainda que se pudesse superar o vício, é certo que o Tribunal regional decidiu a questão com fundamento em normas infraconstitucionais, notadamente, com base em regras de contabilização exaradas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a escapar, portanto, de um debate de índole constitucional. Sobre o acórdão recorrido, cabe destacar:



    “A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), pessoa jurídica de direito privado, autorizada pela Lei nº 10.848/2004, tem por competência, dentre outras, o estabelecimento das Regras de Comercialização de Energia Elétrica aplicáveis ao Sistema de Contabilização e Liquidação, bem como a realização periódica de contabilização do mercado de energia, e a realização de recontabilização nas hipóteses definidas nas Regras de Comercialização de Energia Elétrica. 



    Segundo a CCEE, os custos incorridos na manutenção da confiabilidade e da estabilidade do sistema para atendimento da demanda por energia no Sistema Interligado Nacional (SIN), e que não estão incluídos no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) estabelecido ex-ante pela CCEE para cada semana e patamar de carga, são denominados de Encargos.



    A partir da contabilização e recontabilização a CCEE determina o valor desses encargos e estabelece o critério de rateio destes montantes por todos os agentes de acordo com o estabelecido na legislação vigente. 



    Os encargos apurados mensalmente pela CCEE consistem basicamente em valores subdivididos em três categorias principais, dentro dos Encargos de Serviço de Sistema (ESS), de acordo com as formas de rateio e alívio desses montantes determinadas pelo poder concedente. 



    Dentre os diversos tipos de encargos existentes, cinge-se a presente ação especificamente sobre os Encargos por Restrição de Operação das usinas não hidráulicas, os quais são resultantes do cálculo da diferença entre a geração realizada/instruída pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e a geração prevista na programação sem restrições da CCEE. 



    A diferença entre o despacho econômico calculado pela CCEE e o despacho elétrico operacionalizado pelo ONS faz com que as usinas venham a ser despachadas em níveis diferentes dos previstos na CCEE. Essas diferenças são ressarcidas a essas usinas pelos Encargos de Serviços do Sistema. 



    Ainda segundo a CCEE, os custos associados às restrições de operação correspondem ao ressarcimento para as usinas cuja produção elétrica tenha sido afetada por restrições de operação dentro de um submercado. 



    O cálculo dos encargos relativos ao custo de restrição de operação incorpora também as diferenças não previstas pelo despacho sem restrição ex-ante da CCEE e captadas pelo despacho real verificado, realizado pelo ONS, tais como: alterações na configuração do sistema decorrentes da queda de uma linha de transmissão, uma grande chuva que venha a ocorrer após o cálculo do modelo de otimização da programação e que pode alterar substancialmente o planejamento da operação de curto prazo do ONS, dentre outras possibilidades. 



    (...)



    Ocorre que, diferentemente do tema alusivo à incidência de IRPJ e CSLL sobre a SELIC, em que se pronunciou acerca do mérito, não foi objeto de julgamento no RE nº 1.063.187 a análise de incidência tributária sobre outros tipos de encargos, como na hipótese dos autos, no setor energético, tampouco outras espécies de correção monetária pelo atraso do pagamento de encargos pela energia complementar contratada.



    (...)



    Portanto, não restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista, sobretudo, que o pedido se fundamenta em premissa contrária ao entendimento firmado em sede de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos.” (e-doc. 50).



    7. Em acréscimo, nota-se que o principal argumento utilizado pelo Tribunal de origem para manter a sentença em que denegada a segurança foi a ausência de demonstração de direito líquido e certo na impetração do mandamus. 



    8. A esse respeito, no exame do AI nº 800.074/SP, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), esta Suprema Corte assentou não ter repercussão geral a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. A ementa do paradigma ficou assim redigida:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator